Tribunal: TJES
Processo: 5010154-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010154-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESINETE NEVES GOMES SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5010154-23.2024.8.08.0011

Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e RESINETE NEVES GOMES SANTANA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e RESINETE NEVES GOMES SANTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL UNILATERAL. REDUÇÃO SALARIAL SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 138 DO STF E AO ART. 5º, LV, DA CF/88. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “ Cuidam os autos de ação ajuizada por RESINETE NEVES GOMES SANTANA em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com pedido de tutela antecipada com o fim de suspender dos efeitos do Decreto 34.348/2024, que retificou o Decreto 29.270/2020, para o reenquadramento da autora, surtindo efeitos patrimoniais, em 24 h, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. Afirma que o Decreto nº 29.270/2020 classificou a autora no grupo especializado Classe GEC, nível II, referência K, a partir de fevereiro de 2020, porém, em julho do corrente ano por meio do Decreto nº 34.348/2024, dita classificação foi alterada para Classe GEA, Nível II, Referência K, acarretando uma redução salarial de quase R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sem que a autora tenha sido cientificada da existência do processo administrativo até a publicação do decreto retificador.[...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO procedente o pedido autoral para que o requerido restabeleça em favor da parte autora, o pagamento de verba salarial correspondente ao enquadramento Classe GEC, nível II, referência K, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias decorrentes da redução ilegal, com todos os seus reflexos, desde julho de 2024, até que sobrevenha eventual nova decisão na seara administrativa, desde que respeitados os princípios inerentes ao devido processo legal."
.

3.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal nº 34.348/2024 padece de nulidade insanável por vício formal, ante a ausência de processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para declarar expressamente a nulidade do referido ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Sabe-se que a Administração Pública goza da prerrogativa de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Todavia, tal poder não é absoluto e encontra limites intransponíveis no princípio do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 138 de Repercussão Geral, consolidou que o desfazimento de atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais do cidadão deve ser, obrigatoriamente, precedido de regular processo administrativo.

6.
A redução salarial imposta — na ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) líquidos — possui evidente caráter alimentar e impacto imediato na subsistência da servidora, que comprovou ser responsável por despesas escolares e de transporte de seu neto sob guarda. A imposição de tal gravame sem a prévia oportunidade de manifestação surpreende o administrado com um fato consumado.

7.
O argumento municipal de que o contraditório seria diferido não se sustenta. Em casos de supressão de vantagens ou redução de subsídios, o contraditório deve ser prévio à edição do ato, e não sucessivo. A validade do caminho (o procedimento) é condição
sine qua non
para a validade do destino (o enquadramento material).

8.
Quanto ao recurso da autora, assiste-lhe razão. Se o Juízo sentenciante reconheceu, na fundamentação, que a ausência de contraditório gerou a nulidade do reenquadramento, tal conclusão deve se refletir de forma expressa e cogente no dispositivo. Manter a validade formal do Decreto nº 34.348/2024 enquanto se determina o restabelecimento da remuneração anterior cria uma situação de incerteza jurídica e retira a eficácia plena da prestação jurisdicional.

9.
A anulação do decreto por vício formal não impede que o Município, futuramente e por meio de processo administrativo regular com ampla defesa, venha a realizar o enquadramento que julgar correto, mas impõe o respeito aos ritos constitucionais antes de qualquer corte patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO
e
DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 34.348/2024 e do respectivo processo de revisão, restabelecendo o enquadramento anterior da servidora (Classe GEC) e todos os seus efeitos pecuniários, até que sobrevenha decisão em processo administrativo que observe o prévio contraditório. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)